Tribunal: TJSP
Processo: 1012618-38.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO, SEM EFEITO RETROATIVO. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL, POR CULPA DO RECONVINDO/AUTOR. INVIABILIDADE. TESE APRESENTADA NA PEÇA CONTESTATÓRIA/RECONVENCIONAL PARTIU DA PREMISSA DE SER DESNECESSÁRIA UMA DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DA AVENÇA FIRMADA ENTRE AS PARTES. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO, SEM EFEITO RETROATIVO. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL, POR CULPA DO RECONVINDO/AUTOR. INVIABILIDADE. TESE APRESENTADA NA PEÇA CONTESTATÓRIA/RECONVENCIONAL PARTIU DA PREMISSA DE SER DESNECESSÁRIA UMA DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DA AVENÇA FIRMADA ENTRE AS PARTES. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA PREMISSA, EM SEDE DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RESPEITO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EXTINÇÃO DA AVENÇA, POR FATO IMPUTÁVEL AO RECONVINDO. IMPOSSIBILIDADE, À MÍNGUA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL DECLARANDO A EXTINÇÃO DA AVENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PATRONA DO RÉU/RECONVINTE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. CONSTATAÇÃO. VALOR DA CAUSA PRINCIPAL (NÃO MUITO BAIXO) COMO BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte que não reúne condições de arcar com encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, que, entretanto, não tem efeito retroativo.
2. Se, em contestação, a improcedência do pedido rescisório formulado pelo apelado foi expressamente solicitada e, partindo da premissa de que não havia a necessidade de uma declaração judicial de rescisão do contrato firmado entre as partes, os apelantes apenas pediram, por meio de reconvenção, aplicação de penalidade contratual, eles não podem, em sede de Apelação, alterar a premissa utilizada anteriormente para defender a necessidade da declaração que combateram na peça contestatória/reconvencional e pedir pronunciamento judicial referente à extinção do negócio jurídico, por culpa do recorrido. Isso porque, em respeito ao princípio que veda comportamento contraditório, não pode ser admitida conduta processual incoerente. Por conseguinte, não há fundamento para a aplicação da multa desejada pelos recorrentes, considerando que a penalidade depende de prévia declaração de rescisão contratual, por culpa do recorrido.
3. Se o pedido autoral e o pedido reconvencional foram julgados improcedentes, não se deve fixar honorários advocatícios em favor do patrono dos réus com base no valor da causa reconvencional, mas com base no valor da causa principal, que não é muito baixo.